Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Autos associados à apelação 0716444-75.2022.8.07.0018 (ID 47825960). Da decisão de ID 43855906, que deferiu o pedido incidental de suspensão da eficácia da sentença prolatada nos autos associados até o julgamento final do recurso de apelação, não houve recurso. A parte requerida, inclusive, informa que já adotou as providências necessárias ao seu devido cumprimento (ID 44375114). As questões controvertidas quanto à matéria de fundo vertidas na irresignação recursal serão examinadas nos autos da apelação n.o 0716444-75.2022.8.07.0018. Com as cautelas e registros cadastrais de praxe, arquive-se o presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora